Tribunal: TJBA
Processo: 8072368-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072368-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: STEFANO STARITA

Advogado(s)
:
FERNANDO BRANDAO FILHO

AGRAVADO: MARIA NAZARE SCHUBELER e outros

Advogado(s)
:
GRACIELI CARNEIRO LEAL, GRACIELI CARNEIRO LEAL

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7º, DO CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão da Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA que rejeitou embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença, mantendo a impossibilidade de parcelamento do débito e a inclusão dos honorários de sucumbência, apesar da concessão de justiça gratuita.

O agravante alegou, em síntese, que o levantamento de valor parcial pelos exequentes representaria anuência ao parcelamento previsto no art. 916 do CPC, e que a inclusão dos honorários de sucumbência seria indevida diante da Assistência Judiciária Gratuita.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso para afastar a cobrança dos honorários e reconhecer o parcelamento da dívida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar o parcelamento da dívida, nos termos do art. 916 do CPC, na fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se a concessão da assistência judiciária gratuita impede a inclusão dos honorários advocatícios de sucumbência nos cálculos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 916, § 7º, do CPC é claro ao estabelecer que o parcelamento previsto no caput do artigo não se aplica ao cumprimento de sentença, sendo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1891577/MG, DJe 14/06/2022).
6. A alegada aceitação tácita do parcelamento pelos exequentes, pela liberação parcial do valor depositado, não encontra respaldo jurídico, inexistindo elementos que indiquem anuência formal ao fracionamento do débito.
7. Quanto à inclusão dos honorários de sucumbência, mesmo concedida a justiça gratuita, sua exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mas não sua constituição. O valor pode constar dos cálculos sem que implique exigência imediata, conforme entendimento do TJSP (TJ-SP 2065906-73.2018.8.26.0000).
8. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de memória discriminada e atualizada dos valores controvertidos, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, inviabilizando a análise do suposto excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: “É inadmissível o parcelamento do débito no cumprimento de sentença com fundamento no art. 916 do CPC, conforme vedação expressa do § 7º do referido artigo. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade, mas não impede a inclusão da verba honorária nos cálculos da execução. Alegações de excesso de execução devem ser acompanhadas de planilha de cálculo idônea, sob pena de rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, § 3º; 525, § 4º; 916, caput e § 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1891577/MG, DJe 14/06/2022.
TJ-SP 2065906-73.2018.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, j. 28/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8072368-16.2024.8.05.0000, originário da 1ª Vara de
Cível
da Comarca de Salvador - BA, agravante
STEFANO STARITA
e agravado
s
MARCELO CESAR CARDOSO DE MELO
e

MARIA NAZARE SCHUBELER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .